Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720770-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO DA COSTA AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA DE OLIVEIRA AMARAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Revogo a decisão de ID 26905473. Homologo o pedido de desistência do recurso requerido na petição de ID 26987814. Arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021, 16:34:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator